Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719234-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES BRAUNA D E S P A C H O O apelante, por meio da petição de ID 19167523, requer a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, preceituando o direito potestativo da parte de não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator